Tribunal: TJMT
Processo: 1050989-41.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050989-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AGOSTINHO LUIS BERTO NEPONOCENO - CPF: 326.220.151-00 (RECORRENTE), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O serviço de água é considerado bem essencial e a suspensão decorrente de fatura indevida ou débito pretérito provoca dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que determinou a revisão das faturas 03/2021 a 08/2022 e afastou o pleito de indenização por danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que houve suspensão do fornecimento do serviço em 31/07/2022, oriunda das faturas objetos da demanda, motivo pelo qual requer a reforma da sentença no que tange ao acolhimento da pretensão indenizatória.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos

e extrínsecos.

O cerne do recurso é limitado a análise quanto à ocorrência dos danos morais.

O pleito foi afastado na origem com os seguintes fundamentos:

“O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte,
sobretudo porque, na data do suposto corte, a parte Reclamante possuía outras faturas pendentes de pagamento, não discutidas no presente feito
e sobre as quais não recaem qualquer irresignação, de modo que a medida se revelou devida, diante das circunstâncias fáticas alheias aos fatos discutidos no feito”. (g.n.)

Em que pese os fundamentos da sentença, a situação merece maiores pontuações, uma vez que a parte recorrente juntou, quando da distribuição da demanda, um extrato de débitos em aberto e, além dos débitos discutidos, consta inadimplida a fatura 02/2021, que não é objeto da presente demanda.

Os documentos juntados pelas partes não apontam, de forma específica, qual débito originou a suspensão do serviço em 31/7/22, contudo, independentemente de ter ocorrido em razão das faturas declaradas indevidas (
03/2021 a 08/2022), ou da fatura em aberto que não é objeto de debate (02/2021), a suspensão é indevida.

Explica-se.

Em se tratando da fatura 02/2021, é certo que se trata de débito pretérito e, nesse ponto, a jurisprudência assinala ser indevida a suspensão dos serviços de energia fundada em débito pretérito, cujo termo se estabelece em 90 (noventa) dias. Destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça, utilizada de forma análoga no presente caso por se tratar de serviço essencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

(...)

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo. 2. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1658348/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

Em que pese o
leading case
do Tema 699 seja sobre recuperação de consumo, corrobora com outros julgados daquela Corte e expressados no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE FATURAS PAGAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – CORTE EM RAZÃO DE FATURAS PRETÉRITAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - CORTE INDEVIDO – PRECEDENTES DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

É indevido o corte no abastecimento de água em razão de faturas pretéritas, cabendo à concessionária se valer dos meios legais postos a sua disposição para cobrança dos débitos. O corte indevido por fatura pretérita enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de notificação quanto ao corte dos serviços.

O próprio STJ possui jurisprudência assentada no sentido da impossibilidade de corte em decorrência de fatura pretérita, considerada esta como o prazo de 90 dias anteriores ao corte.

O valor da indenização por dano moral deve majorado quando fixado em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

(N.U 1000220-02.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

Ainda, a Súmula 26 desta Turma Recursal:
“Configura dano moral in re ipsa quando a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorre por débito pretérito (REsp 1.412.433)”.

Demais disso, caso a suspensão tenha sido motivada pelos débitos declarados indevidos, por decorrência lógica a suspensão
provoca dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

O serviço de água/energia é um serviço público indispensável, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22, Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Assim, procede a condenação em danos morais, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade. A respeito, julgado desta Turma Recursal e do Superior Tribunal e Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO QUANTUM – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1027038-15.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS DISCUTIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2.

É indevido corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito que o motivou está sendo discutido administrativamente.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão das faturas questionadas.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003869-64.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Logo, sendo indevido o corte, inequívoca a obrigação em indenizar, sendo, pois, a obrigação objetiva na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6º, art. 37, da Constituição Federal, ou seja, independe da existência de culpa ou dolo. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a arbitrar a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal, bem como corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor, sendo a suspensão indevida.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida a pagar à recorrente o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de correção monetária na presente data e juros de 1% a.m. a incidir da citação, por se tratar de relação contratual.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023